Tribunal: TJBA
Processo: 8103764-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103764-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIELE CUNHA DE MORAIS

Advogado(s)
:
LAZARO LUIS BRITO DA ROCHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. CANDIDATA CLASSIFICADA NO CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. VACÂNCIA DO CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES, DEMISSÕES E FALECIMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS. NÚMERO DE VACÂNCIAS ATINGE A CLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Presidente e Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA